Tribunal: TJPA
Processo: 0861788-87.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861788-87.2020.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: SOMPO SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 E ÔNUS DA PROVA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão relativa à responsabilidade civil em demanda envolvendo concessionária de energia elétrica. A parte embargante sustenta omissão quanto à análise dos
arts
. 205 e 206, §3º, da Resolução ANEEL nº 414/2010 e quanto à distribuição do ônus da prova prevista no art. 373
, I e II

do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar os
arts
. 205 e 206, §3º, da Resolução ANEEL nº 414/2010 acerca do procedimento administrativo; (
ii
) se houve omissão quanto à aplicação das regras de distribuição do ônus da prova previstas no art. 373, I e II, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente o art. 205 da Resolução ANEEL nº 414/2010, consignando que eventual descumprimento do procedimento administrativo não afasta, por si só, a responsabilidade civil da concessionária.

5. A decisão também examinou a distribuição do ônus da prova, aplicando o art. 373, I e II, do CPC, ao atribuir à autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito e à ré a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

6. Quanto à validade de laudos técnicos produzidos unilateralmente, o acórdão apresentou fundamentação suficiente para admitir sua utilização como meio de prova, inexistindo omissão.

7. Verifica-se que a pretensão recursal busca apenas rediscutir o mérito já apreciado, hipótese que ultrapassa os limites objetivos dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Inexistindo omissão quando o acórdão embargado enfrenta de forma fundamentada as teses jurídicas suscitadas, não se admite a utilização dos embargos como instrumento de rediscussão do mérito."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face do acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Privado deste Tribunal, nos autos da
Apelação Cível nº 0861788-87.2020.8.14.0301
, na qual figura como embargada
SOMPO SEGUROS S.A.

A demanda

se trata de

ação regressiva de ressarcimento por danos materiais
, proposta pela seguradora em razão de prejuízos suportados por seus segurados, decorrentes de
oscilações de tensão na rede de distribuição de energia elétrica
, que
teriam ocasionado danos a equipamentos eletroeletrônicos instalados na unidade consumidora.

O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial para condenar a

concessionária de energia elétrica ao ressarcimento dos prejuízos indenizados pela seguradora
(
Id.
20596459)

I
nterposta
apelação pela concessionária, o recurso foi conhecido, mas desprovido por
decisão monocrática
, mantendo-se a sentença de procedência
, majorando-se os honorários para
15% do valor da condenação (Id. 26479037)

Posteriormente
,
interposto agravo interno, o qual restou
conhecido e desprovido
, permanecendo hígida a condenação imposta à concessionária
(Id.
31758948).

Interpostos os
presentes
Embargos de Declaração
,
em que a embargante
sustenta a existência de
omissões no acórdão
, especialmente quanto ao exame de dispositivos da
Resolução ANEEL nº 414/2010
, notadamente os
arts
. 205 e 206, §3º, que disciplinam o procedimento administrativo para apuração e ressarcimento de danos elétricos.

Aduz que tais normas exigiriam comunicação prévia do sinistro à concessionária e a disponibilização dos equipamentos supostamente danificados para vistoria técnica, circunstâncias que, segundo afirma, não ocorreram no caso concreto.

Alega, ainda, omissão quanto à análise da
distribuição do ônus da prova
, prevista no art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão teria considerado suficiente laudo técnico unilateral apresentado pela
seguradora para comprovar o nexo causal entre a suposta falha na rede elétrica e os danos alegados.

A
rgumenta que, diante da ausência de preservação dos equipamentos e da impossibilidade de realização de perícia independente, restou inviabilizada a produção de contraprova pela concessionária.

Defende, por fim, que o acórdão deixou de enfrentar expressamente os
arts
. 373, I e II, e 489, §1º, IV e VI, do Código de Processo Civil, razão pela qual requer o aco
lhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com
efeitos infringentes
, a fim de afastar a responsabilidade da concessionária, bem como para fins de
prequestionamento
.

A embargada apresentou
contrarrazões aos embargos de declaração
, nas quais sustenta, preliminarmente
, o
não conhecime
nto ou a rejeição do recurso
, por ausência de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Argumenta que o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

A
ssevera que os embargos possuem caráter meramente
protelatório
, pois visam rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado.

Sustenta que os
laudos técnicos acostados aos autos são suficientes para demonstrar a ocorrência de dano elétrico e o nexo causal com a falha na prestação do serviço
, destacando que a responsabilidade da concessionária é
objetiva
, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, sustenta a aplicabilidade da
teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova
, prevista no art. 373, §1º, do CPC, argumentando que a concessionária possui melhores condições técnicas para produzir provas relativas a eventuais falhas ou anomalias na rede elétrica, motivo pelo qual requer a
rejeição dos embargos de declaração
.

Determinada a inclusã
o em Pauta de Julgamento do Plenário Virtual
.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível (artigo 1.022, CPC) e tempestivo (artigo 1.023, CPC), portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço o recurso.

DO MÉRITO RECURSAL

Nos termos do artigo 1.022 do CPC, cabíveis os embargos de declaração diante de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis somente nos casos especificamente previstos no artigo 1.022 do CPC, entretanto, o embargante visa reabrir a discussão sobre o mérito do recurso, buscando uma nova análise da tese já analisada.

Cinge-se a controvérsia recursal
a saber se há omissão quanto: a)
análise dos artigos 205 e 206, §3º da Resolução ANEEL nº 414/2010; b)
a distribuição do ônus da prova, na forma do
artigo 373
, I e II do CPC.

As alegações do embargante não merecem prosperar, uma vez que o acórdão recorrido enfrentou fundamentadamente o disposto no artigo 205 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL a respeito do procedimento administrativo, pontuando que o
seu
não cumprimento
, por si só, não
afasta responsabilidade
civil da embargante.

Do mesmo modo, a
análise quanto a
aplicação do artigo 373, I do CPC
ao caso concreto se deu de forma exaustiva e fundamentada ao atribuir a embargada o
ônus
da prova das suas alegações,
e a embargante o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do artigo 373, II do CPC, não se configurando a omissão alegada.

No que se refere a validade dos laudos periciais elaborados unilateralmente como meio de prova, o acórdão embargado
fundamentou a admissibilidade do documento de forma robusta, inexistindo a omissão apontada.

Portanto
, o
embargante não indica omissão, contradição,
erro
material ou obscuridade na decisão, pretendendo tão somente a rediscussão da matéria por meio dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis somente nos casos especificamente previstos no artigo 1.022 do CPC, entretanto, o embargante visa reabrir a discussão sobre o mérito do recurso, buscando uma nova análise da tese já analisada.

O mero dissenso quanto ao conteúdo da decisão, transborda os limites objetivos dos embargos de declaração.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE RURAL. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial, o que ocorreu na espécie. Desse modo, faz-se necessária a modificação do texto para aposentadoria por idade híbrida em vez de aposentadoria por idade rural.

2. Todavia, no mérito, a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.

3. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.587.757/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)

Ante a inexistência de omissão e considerando que as questões suscitadas foram devidamente fundamentadas no acórdão embargado, não se sustentam os argumentos do embargante.

DO PREQUESTIONAMENTO

Registro, para os fins dos recursos excepcionais, que se têm por discutidos e decididos os dispositivos suscitados, ressaltando que não se exige a expressa menção pelo Julgador, sendo suficiente que as questões tenham sido debatidas no bojo da decisão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
mantendo o acórdão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 16/03/2026